Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703935-23.2019.8.07.0017 AGRAVANTES: JADSON BARBOSA GONÇALVES, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, LEANDRO ANDREZA, MICHELLE DOURADO LEAL, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS, WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JADSON BARBOSA GONÇALVES, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, MICHELLE DOURADO LEAL, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS, LEANDRO ANDREZA e PAVILO DIOGO SALES ELIAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera, ainda, que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados e que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Os demais insurgentes alegam o afastamento da barreira do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026